Tribunal: TJMT
Processo: 1010763-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Visto.
Na hipótese, a parte agravante interpôs este recurso com o fito de reformar a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1010763-31.2021.8.11.0000, no qual pretendia obstar os efeitos da decisão que lhe determinou de se abster de inserir o nome do autor, ora agravado, no banco de dados do SPC e SERASA.
Todavia, após a interposição deste recurso interno, aportou aos autos o Acórdão do agravo de instrumento originário (id. 100804479), no qual foi desprovido o mérito recursal, por unanimidade.
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial pátrio:
AGRAVO INTERNO — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.
Recurso prejudicado. (AgR 95596/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)
AGRAVO INTERNO - AGRAVO INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL - JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO.
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.
- Julgar prejudicado o agravo interno. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.051784-3/002, Relator (a): Des. (a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 19/05/2017)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.